Tribunal: TJDFT
Processo: 0733323-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733323-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH GONTIJO MACIEL PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DEBORAH GONTIJO MACIEL PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação popular ajuizada pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente, visando impor ao apelado o imediato cumprimento da decisão que teria sido proferida pelo "Chefe Maior da Policia Militar" no processo administrativo no 054.002.970/216, publicada no DODF no dia 29 de julho de 2019, a respeito da ordem de recolhimento, por defeito de fabricação, de 12.438 (doze mil, quatrocentos e trinta e oito) Pistolas Taurus, de modelos 24/7 PRO, 24/7 PRO-DS e 24/7 PRO Tatical, que compõem o patrimônio da Polícia Militar do Distrito Federal. A agravante narra a apuração realizada no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal no processo administrativo no 0705268-70.2020.8.07.0018, a respeito da apuração de defeitos de fabricação em pistolas da marca Taurus, culminando com a imposição de ordem ao Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte, para que recolhesse o armamento e divulgasse nota informativa a respeito de procedimentos de segurança e acionamento de mecanismos de arma com intuito de precaução. Alega que essas medidas deveriam ter sido cumpridas imediatamente, o que foi ordenado pelo Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte, com determinação de contratação em caráter emergencial, para substituição do armamento, no prazo de seis meses. Alega que o prazo já foi expirado, mas "a PMDF (1) não providenciou a licitação para aquisição de novas armas, (2) não cumpriu as obrigações de fazer estipuladas no processo administrativo, devidamente publicada no DODF no 141 de recolher armas que estavam sobressalentes nos quartéis e (3) e não expediu nota informática instruindo a corporação dos riscos e cuidados com esse armamento, ferindo os princípios constitucionais da moralidade, legalidade e efetividade." Sustenta que a inércia da Administração Pública em dar cumprimento à decisão administrativa "expõe a risco evitável o bem da vida tanto a população do Distrito Federal, quanto as forças policiais, como também atenta contra o princípio da legalidade (descumprimento de lei a qual está submetido), ao princípio da moralidade administrativa e lesão ao patrimônio público." Discorre sobre os defeitos apurados com relação as pistolas da marca Taurus, de modelos 24/7 PRO, 24/7 PRO-DS e 24/7 PRO Tatical, fazendo referências à apuração análoga realizada pelo Exercito Brasileiro, e menciona prejuízos com aquisição de equipamento defeituoso, o que afirma ter ocorrido também em outros Estados da Federação. Impugna a apreensão exarada na decisão agravada de que a demora no ajuizamento da ação e a possibilidade de célere julgamento do litígio elide a constatação de urgência que justifique a concessão da medida liminar vindicada. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar ao agravado o imediato cumprimento da decisão proferida pelo Chefe Maior da Policia Militar no processo administrativo no 0705268-70.2020.8.07.0018, publicada no DODF no dia 29 de julho de 2019, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Dispensado de recolhimento de preparo até o final da lide, por se tratar de ação popular, nos moldes do art. 10 da Lei 4.717/1965. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e pela advogada agravante em casa própria, sendo dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à obtenção de tutela de urgência antecipatória de mérito em ação popular, e não havendo regramento específico na Lei 4.717/1965, para a concessão da medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não ter sido demonstrado suficientemente a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, apesar de graves os defeitos de fabricação e falhas por desgaste constatados em apuração administrativa realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal, e mesmo estando comprovado nos autos que houve prolação de decisão administrativa pela substituição do armamento, não é prova de inércia da Administração Pública nem demonstração de ilegalidade manifesta que justifique o acolhimento do pedido. Pelo que se apura dos autos, a recorrente apenas comprovou que houve a tramitação do processo administrativo no 054.002.970/216 no âmbito da Polícia Militar, até prolação da decisão administrativa pelo Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte, declarando inidoneidade da empresa Forjas Taurus S/A. E comprovou que em 29 de julho de 2019 foi publicada decisão do Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte da Polícia Militar, no bojo do processo administrativo no 054.002.970/216, onde, dentre outros pontos, exarou as seguintes ordens: "10. Determinar à Assessoria de Projetos do DLF que providencie, em caráter emergencial, a aquisição, em no máximo 6 (seis) meses, para a substituição das 12.438 (doze mil quatrocentas e trinta e oito) Pistolas Taurus 24/7 PRO, 24/7 PRO-DS e 24/7 PRO Tátical declaradas inservíveis no presente ato. 11. Determinar ao Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte (DPMT) que, por meio do Centro de Material Bélico, tome as seguintes providências: (a) recolha imediatamente as Pistolas Taurus 24/7 PRO, 24/7 PRO-DS e 24/7 PRO Tátical, que não estejam individualizadas aos policiais militares; (b) oriente, por meio de Nota Informativa, elaborada por grupo de trabalho, no qual haja especialistas em armamento e tiro, quanto aos procedimentos de segurança e acionamento de mecanismos da arma e demais regras para se obter o máximo de precaução." (ID 69732000 dos autos de origem) Contudo, ainda que comprovada a subsistência da decisão que fundamenta a pretensão da agravante, não consta dos autos nenhuma informação sobre a posterior tramitação administrativa da questão, não constando qualquer informação sobre existência de deliberações superiores à manifestação Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte da Polícia Militar ou sobre as providências adotadas pela Polícia Militar e pelo Distrito Federal em razão do que restou decidido. Assim, ainda que comprovada a existência de decisão administrativa ordenando o recolhimento e substituição de armamento e a expedição de nota informativa a respeito a respeito de procedimentos de segurança e acionamento de mecanismos para fins de precaução, não há nos autos nenhum elemento de informação passível de demonstrar qual as ações adotadas pela Administração Pública em relação à decisão proferida pelo Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte da Polícia Militar. Assim, tenho como não demonstrado, ao menos nessa análise inicial, "a PMDF (1) não providenciou a licitação para aquisição de novas armas, (2) não cumpriu as obrigações de fazer estipuladas no processo administrativo, devidamente publicada no DODF no 141 de recolher armas que estavam sobressalentes nos quartéis e (3) e não expediu nota informática instruindo a corporação dos riscos e cuidados com esse armamento, ferindo os princípios constitucionais da moralidade, legalidade e efetividade." Ademais, é notório, pois amplamente divulgado pela mídia, que a Polícia Militar do Distrito Federal já iniciou licitação, de âmbito internacional, para aquisição de armamento visando substituir as pistolas defeituosas da marca Taurus, como se verifica, a título exemplificativo, em matéria divulgada pelo Jornal de Brasília, em 07 de julho de 2020: " A Polícia Militar (PMDF) abriu, nesta terça-feira (7), uma licitação internacional para adquirir pistolas semiautomáticas calibre 9 mm. O valor estimado para compra do armamento é de R$ 31 milhões (R$ 31.297.155,75). A licitação optará pelo menor preço. As armas de fogo precisam ser novas e de última geração do fabricante." (g.n.) (https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/pmdf-abre-licitacao-internacional-para-compra-de-pistola-9-mm/) Também não se pode presumir que a Polícia Militar não tenha emitido nota informativa sobre o manuseio das pistolas da marca Taurus, iniciado o recolhimento de armamento defeituoso ou adotado medidas de segurança e controle de funcionalidade dos equipamentos que permanecem em uso, enquanto não concluído o procedimento de aquisição de novos. E mostra-se temerário determinar o imediato recolhimento de milhares de armas da corporação, sem maiores informações sobre as ações já adotadas pela Polícia Militar, o que pode comprometer até mesmo a segurança pública do Distrito Federal, já que não consta dos autos qualquer informação sobre a disponibilidade de armamento para substituição, de modo a assegurar continuidade dos serviços essenciais prestados à população. Assim, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, já que não comprovada omissão ilícita ou inércia injustificável da Administração Pública, não havendo como se deferir liminarmente a medida pleiteada, sem previa garantia do contraditório. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Oficie-se o Comando da PMDF para que tome ciência da presente decisão. Tratando-se de agravo volvido a obtenção de tutela de urgência em ação popular, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, na forma do art. 6o, § 4o, da Lei 4.717/1965, após o prazo de manifestação do agravado. Considerando o disposto no art. 117, II, da Lei Complementar, oficie-se, enviando cópia integral do recurso à Procuradoria de Justiça Militar em Brasília(MPDFT), que oficia junto à Auditoria Militar a quem compete o controle externo da Polícia Militar do Distrito Federal. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2018. Desembargador ALFEU MACHADO Relator